Tribunal: TJES
Processo: 0002859-21.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002859-21.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: BRUNO PINTO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº0002859-21.2018.8.08.0014

A
PTE
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

A
PDO
:
BRUNO PINTO DA SILVA E MARIA EDUARDA GRAMELIKI MARQUEZINI

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
SEGURO SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. RECEBIMENTO DAS MENSALIDADES POSTERIORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REATIVAÇÃO DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 9.656 /1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único,
inciso II).

2. A despeito da regular notificação,
a conduta da operadora do plano de saúde em emitir declaração de quitação anual das mensalidades gera legítima expectativa no contratante de adimplência e continuidade do pacto,
motivo pelo qual,
em não esclarecida

a razão pela qual
os
novos valores
não estariam abrangidos pela quitação anterior,
não há comprovação de inadimplência a autorizar o cancelamento do contrato.

3. A
conduta da operadora do plano de saúde em receber o pagamento das mensalidades após a notificação e rescisão do contrato constitui comportamento contraditório e ofensivo à boa-fé objetiva, uma vez que incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção. Precedentes do STJ e do TJES.

4.
O cancelamento do contrato
de plano de saúde sem comprovação de inadimplência e a consequente negativação do contratante configura dano moral, cujo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece redução.

5. Recurso desprovido. Inaplicabilidade do art.85, §11, do Código de Processo Civil,
uma vez que os honorários advocatícios foram fixados na sentença no percentual máximo previsto no art.85, §2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0002859-21.2018.8.08.0014

A
PTE
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

A
PDOS
:
BRUNO PINTO DA SILVA E MARIA EDUARDA GRAMELIKI MARQUEZINI

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
Trata-se de
apelação cível interposta por
Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
,
uma vez que inconformada com a sentença que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s por
Bruno Pinto da Silva e Maria Eduarda Grameliki Marquezini
, para:
I)
determinar que a requerida promova a retirada do nome do primeiro requerente da SERASA/SPC e outros órgãos afiliados ou congêneres;
II
) ordenar que o plano de saúde da segunda requerente seja reativado e
III
) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada autor a título de danos morais.

E
minentes pares. Como bem delimitado na sentença, cinge-se a demanda em analisar acerca da legalidade do cancelamento do plano de saúde dos apelados,
ocorrido

em novembro de 2017
,
ao fundamento de inadimplência da mensalidade com vencimento em agosto do mesmo ano e não obstante a emissão, pela seguradora apelante, de declaração anual de quitação.

Nas razões
do apelo
, em apertada síntese,
aduz
a

apelante
que comprovou a efetiva inadimplência dos apelados
com relação a mensalidade do plano de saúde referente ao mês de agosto de 2017, motivo pelo qual não houve ilegalidade no cancelamento.

C
ontudo, entendo que sem razão.

Em primeiro,
porque,
a despeito de regular notificação
, a apelante enviou aos apelados documento com a declaração de
quitação dos valores
referentes ao ano de 2017,
motivo pelo qual, ao
promover a cobrança de débito referente ao mês de agosto daquele ano, agiu em manifesto comportamento contraditório, atraindo a parêmia
nemo potest venire contra factum proprium
.

Assim, a conduta do plano em emitir declaração de quitação gerou legítima expectativa na contratante de adimplência e continuidade do pacto, motivo pelo qual não houve legalidade no cancelamento.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais:

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência da segurada. Abusividade caracterizada. Inadimplemento que, per se, não pode ensejar a resolução negocial. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, bem como do conteúdo da Súmula nº 94 deste E. Tribunal. Mora incontroversa quanto aos prêmios securitários vencidos em outubro e novembro de 2020, bem como demonstrada a oportunidade para purgação.
Demonstrado, todavia, que a seguradora conferiu nova oportunidade para o pagamento das mensalidades atrasadas, emitindo, no mais, declaração de quitação das mensalidades vencidas no ano de 2020. Expectativa de manutenção da avença. Conduta contraditória da ré (nemo venire contra factum proprium). Contrato de longa duração. Preservação da avença que, ademais, atende ao postulado da função social do contrato (artigo 421, CC). Precedentes.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10360887920218260100 SP 1036088-79.2021.8.26.0100, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 03/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022)

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. Plano de saúde na modalidade autogestão. Alegação de cancelamento unilateral indevido, decorrente de dívida relativa a ano para o qual foi emitido termo de quitação anula. Sentença de procedência. Manutenção. Não há incidência do CDC, conforme entendimento firmado pelo E. STJ, no julgamento do REsp n.1.285483/PB. Contrato de prestação de serviços de saúde. Interpretação do pacto em consonância com a Boa-fé Objetiva e a Função Social dos Contratos, conforme arts. 421 e 422 do Código Civil. Cancelamento unilateral do plano sem devido respeito ao disposto no art. 13º, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98.
Violação da Boa-fé Objetiva e consistindo em afronta a Direito Fundamental à vida e à saúde. Declaração de quitação anual de 2018 emitida, mas posterior cobrança de dívida relativa ao mesmo ano. Venire contra factum proprium. Conduta ilícita.
Dever de reparação, na forma dos arts. 186 e 927 do CC. Dano moral configurado. Idosa de noventa e três anos que se viu privada de seu plano de saúde. Verba fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais), em dissonância aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Impossibilidade de majoração, à míngua de recurso autoral. Incidência do verbete sumular nº 343 do E.TJRJ. Majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Jurisprudência e Precedentes citados:0043218-80.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO CÍVEL. 1 ementa Des (a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS - Julgamento: 03/10/2018 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 0513021-56.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO1ª Ementa APELAÇÃO. Des (a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE - Julgamento: 20/06/2018 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL; 0014299-04.2015.8.19.0211 - APELAÇÃO 1ª Ementa Des (a). REGINA LUCIA PASSOS - Julgamento: 18/02/2020 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 03215821420198190001, Relator: Des(a). REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 24/09/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020).

Registre-se que a
quitação eficaz dada pelo fornecedor somente pode ser
refutada com a demonstração
justificada que eventuais valores ainda
eram
devidos
e
não foram levados em conta pelo fornecedor
em razão de
motivos alheios à sua vontade. Justificativa esta que em nenhum momento foi oferecida pelo recorrente.

Com efeito, é vedado a operadora do plano de saúde,
após dar quitação dos serviços
prestados, enviar fatura de cobrança ao consumidor, sem esclarecer a razão pela qual esses novos valores não estariam abrangidos pela quitação anterior.

Não bastasse,
verifica-se dos autos que houve o
recebimento das mensalidades posteriores,
o que
é ato incompatível com
o cancelamento do contrato
,
porquanto
também
cria no consumidor a expectativa de continuação da avença.

J
á decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“ A despeito de o titular do plano de saúde ter sido devida e previamente notificado da rescisão do contrato, a conduta de renegociar a dívida e, após a notificação, receber o pagamento da mensalidade seguinte, constitui comportamento contraditório da operadora - ofensivo, portanto, à boa-fé objetiva - por ser incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção.

(REsp n. 1.995.100/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)”
.

No mesmo sentido:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.289.580/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023;
AgInt no REsp n. 1.990.352/PA
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE CONTRATO DE LONGO TEMPO ATRASO DE UMA PARCELA PAGAMENTO APÓS A NOTIFICAÇÃO RAZOABILIDADE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS - RECURSO IMPROVIDO.
I É de curial sabença que o acolhimento do recurso de agravo de instrumento está condicionado a verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência no juízo de origem. II Viola os princípios da preservação do contrato e da razoabilidade o intuito de rescindir um contrato de prestação de serviços médicos que perdura há quase vinte anos em razão do atraso de uma única parcela, a qual fora devidamente adimplida após o envio de notificação extrajudicial. III Cabe ao julgador sopesar o perigo de dano para ambas as partes e resguardar aquele que se encontra em situação de iminente prejuízo, sob pena de tornar inócua futura medida judicial.
IV Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000346, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 08/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.565/98. ATRASO NO PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO E AGUARDO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. EXCEPECIONALIDADE QUE OBSTA A RESCISÃO. EMISSÃO DE BOLETO E RECEBIMENTO DE MENSALIDADES EM PERÍODO POSTERIOR À INADIMPLIDA E AO CANCELAMENTO DO AJUSTE. PRESERVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei nº 9.656/1998 reza que para a rescisão unilateral dos planos de saúde pela operadora, em decorrência de inadimplência do usuário, é necessária a observância de 3 (três) requisitos cumulativos, a saber: i) que o atraso seja superior a 60 (sessenta) dias, cumulativos ou não; ii) que o atraso se verifique dentro dos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato; iii) que o consumidor seja notificado até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.
2) Revela-se abusiva a rescisão unilateral do contrato individual/familiar de plano de saúde quando, apesar de o contratante ser notificado e ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias de inadimplência, emite boletos e efetua o pagamento de mensalidades posteriores à inadimplida e ao cancelamento do ajuste que são aceitos pela operadora contratada, demonstrando a sua intenção em preservar a relação contratual, especialmente se esta perdura por longos anos, considerando a incidência do princípio da boa-fé objetiva que norteia os contratos (art. 422 do CC/02)
.
3) Em respeito ao princípio da conservação dos contratos, reforçado pela função social de tais instrumentos, não soa razoável para dizer o mínimo o cancelamento do plano de saúde de usuária em razão do inadimplemento de 01 (uma) parcela a outra em atraso fora quitada , notadamente se considerado o universo de centenas de outras que foram devidamente quitadas por diversos anos.
[...].

(TJES, Classe: Apelação, 035150076731, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PALNO DE SAÚDE CANCELADO AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOA DO CONSUMIDOR PESSOA IDOSA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA BOLETO EMITIDO E PAGO UNIMED AUSÊNCIA DE PERIGO DE DEMORA PARA A SEGURADORA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PLANO PERIGO DE DEMORA PRESENTE PARA O CONSUMIDOR SEGURADO IDOSO.
Não se afigura possível o cancelamento automático de plano de saúde por atraso em pagamento, especialmente quando carece de notificação pessoal obrigatória do consumidor art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 . Se o contrato de plano de saúde firmado entre as partes contém cláusula que estabelece a rescisão do contrato, em razão do atraso no pagamento da mensalidade e a operadora aceita recebê-la extemporaneamente, mediante acréscimo de encargos moratórios após o 60º dia de atraso, a rescisão contratual trata-se de ato incompatível, porquanto viola a doutrina dos atos próprios
.
(TJMG. Agravo de Instrumento Cv 1.0313.14.021672-9/001 - Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini - Dje. 02/02/2015)
[...]
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000010, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Assim, considerando que não comprovado o inadimplemento dos apelados, o cancelamento do contrato de plano de saúde autoriza a condenação da apelante ao pagamento de danos morais.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Pretensão de reativação do contrato de plano de saúde, ao fundamento de que houve cancelamento ilegal - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: da autora pleiteando a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais; da ré, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, e alegando quanto ao mérito, que a rescisão do contrato é legítima, haja vista a ausência de pagamento da mensalidade – Preliminar rejeitada -
Autora que, não obstante o atraso do mês de fevereiro de 2020, adimpliu integralmente as mensalidades, inclusive a do mês de março de 2020, o que foi aceito pela ré sem quaisquer ressalvas, de modo que tal conduta deve ser interpretada como manifestação do interesse na manutenção do contrato
–
Cancelamento do contrato, portanto, que é ilegal, pois viola a boa-fé objetiva, deixando que a autora, ficasse sem cobertura médica, o que, evidentemente, extrapola os limites do mero descumprimento contratual, constituindo inquestionável dano moral passível de indenização
– Fixação da indenização por danos morais em R$ 8.313,60 – Recurso da ré desprovido e provido da autora para julgar procedente a demanda. (TJ-SP - AC: 10043072020208260344 SP 1004307-20.2020.8.26.0344, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 16/06/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

EMENTA: DUPLO APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL IMOTIVADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. [...].
4. O cancelamento repentino do plano de saúde pela empresa traduz-se em verdadeiro abalo moral, porquanto desatendidos os requisitos estabelecidos na lei de regência, causando aflição psicológica e angústia à segurada. 5. A fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não destoa da justa indenização devida.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO 5248326-78.2016.8.09.0051, Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019).

Não bastasse, o débito não comprovado foi fato gerador de anotação do nome do primeiro apelado no Serasa e, “Consoante entendimento desta Corte Superior, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. [...]. (AgInt no AREsp n. 1.607.866/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Por fim, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados na sentença configura-se até diminuto em razão de dois fatos geradores de dano extrapatrimonial, notadamente quando um deles refere-se a direito a saúde.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto na sentença foram fixados os honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art.85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.